Tribunal: TJDFT
Processo: 0741618-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741618-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação ajuizada por DIMAS JOSE DE OLIVEIRA em desfavor da TERRACAP, visando o reconhecimento do direito ao desconto de 25% previsto no Edital de Chamamento no 10/2024, que trata da venda direta de imóvel para fins de regularização fundiária do Condomínio Vivendas Bela Vista, localizado no Setor Habitacional Grande Colorado. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou, de ofício, da competência para um dos Juizados Especial da Fazenda Púbica, por entender que a ação não se insere entre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declinados no artigo 2o, § 1o, da Lei 12153/2009. O processo foi, então, redistribuído para o juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que “as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas” são excluídas da competência dos Juizados nos termos do art. 2, § 1o, inciso II da Lei 12.153/09. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora